Tribunal: STF
Processo: Ext 1028
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-10
Data de publicação: 2006-08-10

Ementa:
EXTRADIÇÃO - TRATAMENTO IGUALITÁRIO DE BRASILEIROS E ESTRANGEIROS
RESIDENTES NO BRASIL. O alcance do disposto na cabeça do artigo 5º
da Constituição Federal há de ser estabelecido levando-se em conta a
 remessa aos diversos incisos. A cláusula de tratamento igualitário
não obstaculiza o deferimento de extradição de estrangeiro.
        EXTRADIÇÃO - PEDIDO. O pedido de extradição deve estar
suficientemente instruído, objetivando elucidar a configuração, em
tese, de crime, consideradas as legislações do País requerente e do
Brasil.
        EXTRADIÇÃO - DUPLA TIPICIDADE - ABUSO DE CONFIANÇA -
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. O delito de abuso de confiança previsto no
artigo 192 do Código Penal paraguaio equivale ao de apropriação
indébita versado no artigo 168 do Código Penal brasileiro, ficando
viabilizado o pedido de extradição.